Tribunal: TJPA
Processo: 0003634-63.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003634-63.2017.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. CONVERSÃO PROPORCIONAL ENTRE REGIMES PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXTINÇÃO INDEVIDA DA PUNIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, ao aplicar a detração penal, reconheceu o cumprimento integral da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em razão de 07 meses de prisão cautelar, mediante critério de equivalência segundo o qual 1 dia em regime fechado corresponderia a 3 dias em regime aberto, declarando extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a adoção de critério de conversão proporcional entre regimes prisionais para fins de detração penal, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 42 do Código Penal estabelece critério estritamente cronológico para a detração penal, limitando-se ao cômputo do tempo efetivo de prisão provisória na pena aplicada.

4. A detração penal não se confunde com institutos da execução penal, como a progressão de regime, nem admite valoração qualitativa do regime de cumprimento da custódia cautelar.

5. A criação judicial de fator de equivalência entre regimes prisionais configura inovação normativa, em violação ao princípio da legalidade penal.

6. A conversão fictícia de 07 meses de prisão cautelar em 21 meses de pena cumprida conduz a resultado incompatível com o sistema penal, ao permitir extinção da punibilidade sem cumprimento integral da pena.

7. As hipóteses de extinção da punibilidade são taxativas (art. 107 do Código Penal), não contemplando a conversão proporcional entre regimes.

8. A correta aplicação da detração implica apenas o abatimento do período efetivamente cumprido, remanescendo saldo de pena a ser executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A detração penal deve observar critério exclusivamente cronológico, vedada a conversão proporcional entre regimes prisionais.

2. A criação judicial de equivalência entre regimes para fins de detração viola o princípio da legalidade penal.

3. A extinção da punibilidade exige estrita observância das hipóteses legais, sendo inválida quando fundada em critérios não previstos em lei.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42 e 107.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da ação penal movida contra
JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, e, ao final, declarou extinta a punibilidade em razão do alegado cumprimento integral da pena mediante detração.

Consta dos autos que, no dia 10/05/2017, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas na residência do acusado 12 (doze) porções de substância entorpecente análoga à maconha, com peso aproximado de 64,1g, além de pequena quantia em dinheiro, ocasião em que foi preso em flagrante, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva, a qual perdurou até sua revogação em audiência realizada em 12/12/2017.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem reconheceu a autoria e materialidade delitiva, aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixou a pena no patamar acima indicado. No tocante à detração penal, consignou que o acusado permaneceu preso cautelarmente por 07 (sete) meses em regime fechado e, com base em critério de proporcionalidade criado na própria decisão, considerou que cada dia de prisão em regime fechado equivaleria a três dias em regime aberto, concluindo que o réu teria cumprido 21 (vinte e um) meses de pena, razão pela qual declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.

Irresignado, o Ministério Público interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, a ilegalidade da forma de cálculo da detração adotada na sentença, ao argumento de inexistir previsão legal para conversão proporcional entre regimes de cumprimento de pena, defendendo que deve ser considerado apenas o período efetivo de 07 (sete) meses de prisão cautelar, remanescendo, assim, pena a cumprir, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para afastar a extinção da punibilidade.

Apresentadas contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção do decisum vergastado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reiterando a inexistência de amparo legal para a conversão utilizada pelo juízo sentenciante e defendendo a necessidade de recálculo da pena com base na detração simples do período de prisão provisória .

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – MÉRITO.

II.I – DA DETRAÇÃO PENAL E DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da correção jurídica da decisão que, ao proceder à aplicação da detração penal, reconheceu como integralmente cumprida a pena imposta ao acusado, declarando extinta a punibilidade, mediante a adoção de critério de conversão proporcional entre regimes prisionais, segundo o qual 1 (um) dia de prisão em regime fechado corresponderia a 3 (três) dias de cumprimento em regime aberto.

Inicialmente, deixa-se registrado que a materialidade e autoria delitivas não constituem objeto de insurgência recursal, encontrando-se suficientemente demonstradas nos autos, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, com base nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente daqueles prestados por agentes policiais que participaram da diligência de busca e apreensão, os quais foram firmes ao relatar que localizaram substância entorpecente “no chão, atrás da geladeira”, na residência do acusado, além de registrarem a existência de intensa movimentação de pessoas no local, indicativa da prática de mercancia ilícita.

Registre-se, ainda, que o próprio acusado, em sede policial, chegou a admitir a aquisição e revenda de entorpecentes, circunstância que reforça o acervo probatório coligido. Assim, a condenação em si não é objeto de controvérsia, restringindo-se o debate à etapa final de individualização e execução da pena.

O juízo de origem, após fixar a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, reconheceu que o acusado permaneceu segregado cautelarmente por 07 (sete) meses em regime fechado, circunstância esta devidamente comprovada nos autos. Todavia, ao proceder à detração penal, não se limitou ao abatimento simples do período efetivamente cumprido, mas instituiu critério de equivalência abstrata entre regimes, concluindo que tal lapso temporal corresponderia a 21 (vinte e um) meses de cumprimento em regime aberto, o que levou à declaração de extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena.

Destaca-se que tal construção decisória, embora fundada em invocação genérica ao princípio da proporcionalidade, não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio, revelando-se, ao revés, incompatível com a disciplina legal da detração penal.

Com efeito, o art. 42 do Código Penal estabelece, de forma clara e objetiva, que “computam-se, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória”, adotando critério estritamente cronológico, sem qualquer previsão de conversão ou multiplicação do tempo efetivamente cumprido.

Rememora-se que a detração penal não se confunde com institutos próprios da execução penal, como a progressão de regime, nem comporta valoração qualitativa da forma de cumprimento da custódia cautelar. Trata-se de operação aritmética simples, consistente no abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena aplicada, com o escopo de evitar excesso de execução e assegurar que o condenado não suporte reprimenda superior àquela fixada em sentença.

Nesse contexto, a criação judicial de fator de equivalência entre regimes, atribuindo maior “peso” ao tempo cumprido em regime mais gravoso, implica verdadeira inovação normativa, em manifesta violação ao princípio da legalidade penal, segundo o qual não há pena nem forma de cumprimento sem prévia previsão legal. Não se pode admitir, sob o pretexto de realizar justiça material, a introdução de critérios não previstos em lei, sobretudo quando tais critérios conduzem à extinção indevida da punibilidade.

Registre-se, ademais, que a própria manifestação ministerial em segundo grau evidencia, com precisão, a ausência de qualquer amparo legal ou jurisprudencial para a técnica adotada pelo juízo sentenciante, ressaltando que “não há previsão legal, ou mesmo jurisprudencial, de que um dia de reclusão no regime fechado seja equivalente a três no regime aberto”, devendo a detração limitar-se ao período efetivamente cumprido de 07 (sete) meses.

Tal entendimento alinha-se à interpretação consolidada do art. 42 do Código Penal, que não admite construções analógicas ampliativas em desfavor da legalidade estrita.

A consequência prática da metodologia adotada na sentença revela-se materialmente distorcida, na medida em que transforma 07 (sete) meses de custódia cautelar em 21 (vinte e um) meses fictícios de cumprimento de pena, superando, inclusive, o quantum total da reprimenda fixada. Tal resultado, além de juridicamente insustentável, compromete a própria lógica do sistema penal, ao permitir a extinção da punibilidade sem que o condenado tenha efetivamente cumprido a totalidade da pena imposta.

Destaca-se, por oportuno, que as hipóteses de extinção da punibilidade encontram-se taxativamente previstas no art. 107 do Código Penal, não se incluindo, dentre elas, qualquer forma de extinção baseada em conversão proporcional de regimes prisionais. A decisão recorrida, ao declarar extinta a punibilidade com fundamento em critério não previsto em lei, incorre, portanto, em manifesta violação ao princípio da reserva legal.

Observa-se, por outro lado, que a correta aplicação da detração penal conduz a resultado diverso, qual seja, o abatimento dos 07 (sete) meses de prisão preventiva do total da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, remanescendo, assim, aproximadamente 01 (um) ano e 01 (um) mês de pena a ser cumprido, além da obrigação pecuniária correspondente aos dias-multa, conforme bem delineado nas razões recursais do Ministério Público.

Registre-se, por fim, que a manutenção da sentença, nos moldes em que proferida, implicaria convalidação de critério decisório incompatível com a estrutura normativa do direito penal e processual penal, abrindo margem a distorções sistêmicas e comprometendo a uniformidade da aplicação da lei penal.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a extinção da punibilidade indevidamente decretada, reconhecendo-se a detração penal nos estritos termos do art. 42 do Código Penal, com o consequente prosseguimento da execução da pena remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, afastando a declaração de extinção da punibilidade de
JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
, reconhecendo-se a detração penal nos exatos termos do art. 42 do Código Penal, mediante o abatimento do período efetivamente cumprido a título de prisão cautelar, com o consequente prosseguimento da execução da pena remanescente, na forma da lei., consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026